Tribunal: TJMT
Processo: 0011331-91.2017.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011331-91.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO RODRIGUES DUARTE - CPF: 446.501.751-00 (APELANTE), MARIO TAKATSUKA - CPF: 352.479.088-72 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CONTACT LTDA (APELADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE - CPF: 030.537.151-71 (ADVOGADO), CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 699.291.221-68 (ADVOGADO), ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE - CPF: 032.238.941-01 (ADVOGADO), EDIVA COSTA DE SOUSA - CPF: 946.537.201-34 (APELADO), LEGINTON GOMES DOS SANTOS - CPF: 322.821.411-72 (APELADO), Lilia Rosa Nogueira Rodrigues Cruz (APELADO), Vandeti Rosa Silva (APELADO), TERCEIROS INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS (APELADO), OLIRIA MARTINS DE ABREU - CPF: 489.377.111-68 (APELANTE), CARLOS EDUARDO SALAZAR MARTINS - CPF: 038.427.881-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0011331-91.2017.8.11.0004– Barra do Garças.

Apelantes:
José Roberto Rodrigues Duarte e Outros.

Apelada:
Agropecuária Contact Ltda.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
– MERA DETENÇÃO DO IMOVEL, POR PERMISSÃO E TOLERÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na usucapião, a prova da matéria de fato é indispensável e compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, sob pena de sua pretensão ser julgada improcedente.

Os atos de mera detenção ou tolerância não induzem posse, de modo que a simples detenção da coisa, por permissão do proprietário, sem o ânimo de dono não gera direito à aquisição do imóvel por usucapião.

No caso, a não comprovação de forma cabal pelo autor de que está na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel alhures, com animus domini, pelo prazo exigido no art. 1.238, do Código Civil, enseja a improcedência do pedido de usucapião extraordinária.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0011331-91.2017.8.11.0004– Barra do Garças.

Apelantes:
José Roberto Rodrigues Duarte e Outra.

Apelada:
Agropecuária Contact Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Roberto Rodrigues Duarte e Olíria de Abreu
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação de usucapião extraordinária que move contra

Agropecuária Contact Ltda
., que julgou improcedente o pedido inicial, por ausência de comprovação dos requisitos legais, condenando-os

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observado a gratuidade da justiça. Lado outro, julgou procedente o pedido reconvencional, para determinar a reintegração e imissão da reconvinte na posse dos imóveis esbulhados, e condenou os autores/reconvindos, no ônus de sucumbência, fixando a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o §3º do art. 98 do CPC.

Inconformados, os apelantes alegam que possuem a posse pacífica e incontestada de 2 (dois) lotes contíguos, sendo lotes 15 e 17, da quadra 30 do Loteamento Pontal do Araguaia, desde 2001,

no qual residem com
animus domini
.

Asseveram que fora produzida prova de todos os requisitos da usucapião, conforme exegese do art. 1.238, do Código Civil, notadamente por estar na posse ininterrupta e sem oposição dos lotes por mais de 16 (quinze) anos, cumprindo com as obrigações fiscais do imóvel.

Assinalam que todas as testemunhas da ré confessaram que a empresa possui vários imóveis na cidade que são ocupados por funcionários, sendo que o autor também era funcionário da empresa da qual se desligou após acidente em 2003 que o deixou paraplégico, permanecendo no imóvel desde então, sem oposição da empresa.

Forte em tais argumentos, buscam a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões no id n. 99490101 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0011331-91.2017.8.11.0004– Barra do Garças.

Apelantes:
José Roberto Rodrigues Duarte e Outra.

Apelada:
Agropecuária Contact Ltda.

V O T O

Cuida-se na origem de ação de usucapião extraordinário proposto por José Roberto Rodrigues Duarte e sua esposa, contra a Agropecuária Contact Ltda., aduzindo serem legítimos possuidores de 2(dois) lotes contíguos, lotes 15 e 17 da Quadra 30 – Loteamento Pontal do Araguaia -,

onde residem com
animus domini
desde 2001.

Narraram na inicial, que residem há mais de 16 (dezesseis) anos no imóvel composto por 2 (dois) lotes contíguos, sendo lotes 15 e 17, da quadra 30 do Loteamento Pontal do Araguaia,

onde fora edificada uma casa.

Seguem relatando que a posse é pacifica e incontestada desde o ano de 2001, quando adentraram nos imóveis, razão pela qual manejaram a ação petitória objetivando a aquisição da propriedade dos lotes.

Decorrida a marcha processual, apresentada defesa, seguida de pedido reconvencional e impugnação, foi determinada a instrução processual, na qual fora produzida prova oral, mediante oitiva de testemunhas, seguindo-se as razões finais.

Empós, ouvidos os entes públicos, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,

observado a gratuidade da justiça. Lado outro, julgou procedente o pedido reconvencional, para determinar a reintegração e imissão da reconvinte na posse dos imóveis esbulhados, e condenou os autores/reconvindos, no ônus de sucumbência, fixando a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o §3º do art. 98 do CPC.

Não concordando com o édito sentencial, recorrem os autores.

Asseveram que fora produzida prova de todos os requisitos da usucapião, conforme exegese do art. 1.238, do Código Civil, notadamente por estarem na posse ininterrupta e sem oposição dos lotes por mais de 16 (quinze) anos, cumprindo com as obrigações fiscais do imóvel.

Seguem sustentando que o magistrado
a quo
não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, pois as provas testemunhais e documentais apresentadas são suficientes para a posse sobre o imóvel com
animus domini
, sem oposição da empresa desde 2001.

Pleiteiam a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, a fim de ser declarado o seu domínio sobre a área, objeto do autos.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a sentença não merece reforma.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a usucapião extraordinária de imóvel

encontra amparo legal no art. 1.238, do C. Civil, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Consoante o magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
“É certo que a usucapião extraordinária caracteriza-se pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando-se os requisitos formais do justo título e da boa-fé. Assim, basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos de qualificação pela função social”
(Curso de Direito Civil, Vol. 5, 13ª Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017).

À vista disso, cabe aos autores demonstrar de forma real que exercem a posse mansa e pacífica do imóvel, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição, utilizando-os para sua moradia e de sua família ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006)

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

In casu
, em que pese as substanciosos argumentos vertido pelos

autores de que a prova testemunhal produzida corrobora que possuem os requisitos legais da usucapião extraordinária, o certo é que, a despeito de estarem na posse do imóvel litigioso pelos longevos 16 anos, o possuem por mera liberalidade da empresa proprietária, a qual, permitiu que o autor e sua família residissem no imóvel quando aquele era funcionário da agropecuária, e após findo o vinculo empregatício, anuíram a permanência destes na casa, a titulo de comodato verbal não oneroso, tanto é que o lote continuou a ser utilizado pela ré, para armazenar maquinário no local e como oficina. É o que se extrai da prova testemunhal produzida, minudentemente transcrita na sentença, como se infere:

A testemunha Pedro Cilon da Silva, ao prestar depoimento relatou que trabalha para a empresa há uns 10 anos, e que conhece a área e o autor há uns 10 anos. Disse que o autor reside na casa, a qual é de propriedade da empresa, que quando conheceu o autor, ele não trabalhava mais na empresa, que foi o gerente da fazenda que lhe contou. Seguiu informando que já utilizou o lote ao lado da casa várias vezes, para guardar tambores, carros da empresa, fazer mecânica dos automóveis,

que na última vez foi impedido de entrar no lote, não lhe sendo justificado o motivo, que o local era o ponto em que a empresa guardava os veículos (...).

Por sua vez a testemunha Paulo Vicente, afirmou que é veterinário da empresa e que conhece o autor há uns 15 anos, e que também conhece o imóvel litigioso. Assentou que o autor morava na casa, e nesta permaneceu após o acidente sofrido, porque o dono da empresa permitiu (...), que não sabe de nenhum desacerto sobre a casa, e que já trabalhava na empresa em outra unidade e foi transferido

para a cidade para morar em casa da empresa. Asseverou que a empresa sempre utilizou o lote ao lado do imóvel ocupado pelo autor para armazenar equipamentos da fazenda, e que não havia resistência do autor. Declarou que a empresa possui várias casas que sempre foram utilizadas por funcionários, inclusive já morou na casa do processo com seu pai, que é administrador da empresa e que não sabe informar se o imóvel foi dado em pagamento a funcionário. Esclareceu que a casa é uma só e que o lote mencionado é o quintal da casa.

Na mesma toada, a testemunha Euripedes Neves da Silva, assinalou que trabalhava de vaqueiro na empresa e que conhece o autor há uns 18 anos, sendo que já o conhecia quando do acidente quando ele morava na casa e permaneceu no imóvel.

Informou

que o terreno continuou sendo usado pela empresa que guardava de tudo

no local, carro, fazia mecânica que usou lá muito tempo porque o terreno é quintal da casa. Disse que sabe que a empresa tem outras casas na cidade e que tem conhecimento de que a empresa cede casa para os funcionários morar, inclusive chegou a usar a casa quando sua filha veio ganhar neném e que a empresa não lhe cobrou nada por isso e que depois do acidente o requerente continuou morando na casa e continuaram a usar o terreno.

Já a testemunha Wilson Roberto Navarro, informou que conhece o autor desde 2001, 2002, que são vizinhos e que sabe que ele trabalhava na empresa, que depois do acidente continuou morando na casa (...), mas que não tem conhecimento se a empresa deixou o autor morar lá. Após indagado assentou

que não conhece as pessoas indicadas mas

que conhece o gerente o qual já viu morando na mesma casa antes e

que não sabe se foi cedida ao autor.

Esclareceu que a empresa tem outra casa encostada no mercado, mas não sabe se os funcionários moravam nas casas da empresa. Confirmando que o senhor Paulo, vizinho do autor,

falou que a casa era da empresa.

No mesmo norte seguiram os depoimentos das demais testemunhas Leginton Gomes dos Santos, Jairo Manarelli, Davi Rocha, que confirmaram que o imóvel litigioso era de propriedade da ré, a qual usualmente cedia seus imóveis para funcionários residirem.

Assim, como bem mencionado pelo Magistrado
a quo
“e
ntendo que o caso dos autos é de detenção, visto que o imóvel foi cedido para moradia enquanto perdurasse o contrato de trabalho, sendo que a requerida foi permitindo a estadia dos requerentes mesmo após o fim da relação trabalhista (...)”
id n. 99488646 – fl. 12

À vista disso, tenho que os apelantes não comprovaram a posse com
animus domini
, porquanto, embora não houvesse resistência da empresa na permanência dos autores no imóvel, a posse exercida se deu de modo precário, por mera liberalidade e tolerância do proprietário, tanto é que o imóvel constituído por 2 (dois) lotes, ainda continuava sendo utilizado pela empresa, que ocupava

parte do terreno para depósito de maquinários e

serviço de oficina dos seus veículos.

Nesse contexto, os atos de mera detenção ou tolerância não induzem posse, de modo que a simples detenção da coisa sem o ânimo de dono não gera direito à aquisição do imóvel por usucapião. Assim, ainda que o apelante pudesse ter tido por vários anos a posse do imóvel o fez sabendo que não era proprietário/possuidor, apenas por mera tolerância da empresa proprietária, circunstancia que não legitima a pretensão da usucapião extraordinária.

Assim sendo, embora o recorrente alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”,
o que, a meu ver, foi totalmente considerado pelo togado.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Dessa forma,
não se vislumbra o elemento subjetivo (
animus domini)
necessário para a configuração da usucapião extraordinária quando demonstrado que a posse exercida sobre o imóvel se deu de modo precário, com mera tolerância e permissão do proprietário,
razão pela qual a r. sentença não merece reforma.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – MERA DETENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do que dispõe o art. 1.238 do Código Civil, o reconhecimento do direito à usucapião de imóvel exige a comprovação dos requisitos da prescrição aquisitiva – exercício de posse ad usucapionem, pelo lapso temporal exigido, de forma mansa e pacífica e com animus domini.

A permissão ou tolerância de usufrutuário não caracteriza posse, mas mera detenção, não podendo tal período ser computado para aferição de usucapião, por completa ausência de animus domini”
.(RAC n.

1034178-22.2018.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 26.04.23)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honoraria nesta instância recursal, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, que fixo em 15%, observado a gratuidade da justiça.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024